Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-88.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo atraso da ré ne entrega do imóvel. Prazo de tolerância de 180 dias úteis. Invalidade. Prazo que não pode superar 180 dias corridos. Precedente do STJ. Tema 01 fixado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Restituição integral dos valores pagos. Juros de mora a partir da citação.

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo atraso da ré ne entrega do imóvel. Prazo de tolerância de 180 dias úteis. Invalidade. Prazo que não pode superar 180 dias corridos. Precedente do STJ. Tema 01 fixado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Restituição integral dos valores pagos. Juros de mora a partir da citação. Penas por litigância de má-fé. Revogadas. Sentença reformada. Recurso provido.